Tribunal: TJES
Processo: 5003543-31.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003543-31.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DIEGO ZANETI DA SILVA

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (3)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. PESCADOR INFORMAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PESQUEIRA. ÔNUS DA PROVA NÃO SATISFEITO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto por pescador informal contra sentença que julgou improcedente Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada em face de empresas rés responsáveis pelo desastre ambiental de Mariana/MG, por ausência de comprovação mínima dos fatos constitutivos de seu direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, diante da não realização de prova testemunhal; (ii) verificar se o autor comprovou sua condição de pescador informal e os prejuízos decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, de modo a justificar a indenização pretendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juiz, como destinatário das provas, pode avaliar a necessidade e a utilidade da produção probatória, sendo legítimo o julgamento antecipado quando os autos já contêm elementos suficientes para a formação do convencimento (CPC, arts. 370 e 371).

4. A prova exclusivamente testemunhal não supre a ausência de documentos que demonstrem o exercício regular da atividade pesqueira, tais como carteira de pescador profissional, registros de embarcação, recibos de comercialização ou declaração de associação.

5. O autor não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, nos termos do art. 373, I, do CPC, inexistindo comprovação do exercício da pesca na época do desastre ou de prejuízos materiais e morais diretamente vinculados ao evento.

6. A jurisprudência deste Tribunal reconhece que relatos orais, desacompanhados de provas documentais mínimas, são insuficientes para caracterizar o exercício da atividade pesqueira e estabelecer o nexo causal com o desastre ambiental.

7. A ausência de elementos probatórios mínimos inviabiliza a reparação pretendida, impondo-se a manutenção da improcedência dos pedidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando a prova pretendida é desnecessária ou inócua para comprovar os fatos alegados.

2. O ônus da prova do exercício da atividade pesqueira e dos prejuízos decorrentes do desastre de Mariana recai sobre o autor, sendo imprescindível a apresentação de documentos mínimos que vinculem o demandante à atividade.

3. Relatos exclusivamente testemunhais não são suficientes para comprovar a condição de pescador informal nem para demonstrar prejuízos indenizáveis decorrentes do rompimento da barragem de Fundão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225, § 3º; CC, art. 927, parágrafo único; CPC, arts. 370, 371, 373, I, e 487, I. Lei nº 6.938/81, art. 14, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.374.284/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 10.04.2013 (recursos repetitivos). TJES, Ap. Cív. nº 5003559-31.2023.8.08.0047, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 18.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
DIEGO ZANETI DA SILVA
em face da r. sentença (Id. 14698545) que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada em desfavor de
SAMARCO MINERAÇÃO S.A., VALE S.A., FUNDAÇÃO RENOVA e BHP BILLITON BRASIL LTDA.
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

O autor, ora apelante, alegou em sua petição inicial que exercia a atividade de pescador informal/artesanal na região do Rio Doce e Rio Pequeno, em Linhares/ES, e que, em virtude do rompimento da barragem de Fundão, teve sua atividade inviabilizada, pleiteando indenização por danos materiais e morais.

A r. sentença vergastada julgou improcedentes os pedidos, com fundamento no art. 487, I, do CPC, por ausência de comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito do autor.

Em suas razões recursais (ID 14698546), o apelante sustenta, em preliminar, a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que o julgamento antecipado do mérito o impediu de produzir prova testemunhal, a qual seria essencial para comprovar sua condição de pescador informal. No mérito, pugna pela reforma da sentença para que seus pedidos sejam julgados procedentes.

Devidamente intimadas, as apeladas apresentaram contrarrazões (Ids. 14698548, 14698549 e 14698554), pleiteando, em suma, o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É, no essencial, o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 29 de agosto de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
DIEGO ZANETI DA SILVA
em face da r. sentença (Id. 14698545) que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada em desfavor de
SAMARCO MINERAÇÃO S.A., VALE S.A., FUNDAÇÃO RENOVA e BHP BILLITON BRASIL LTDA.
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

O autor, ora apelante, alegou em sua petição inicial que exercia a atividade de pescador informal/artesanal na região do Rio Doce e Rio Pequeno, em Linhares/ES, e que, em virtude do rompimento da barragem de Fundão, teve sua atividade inviabilizada, pleiteando indenização por danos materiais e morais.

A r. sentença vergastada julgou improcedentes os pedidos, com fundamento no art. 487, I, do CPC, por ausência de comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito do autor.

Em suas razões recursais (ID 14698546), o apelante sustenta, em preliminar, a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que o julgamento antecipado do mérito o impediu de produzir prova testemunhal, a qual seria essencial para comprovar sua condição de pescador informal. No mérito, pugna pela reforma da sentença para que seus pedidos sejam julgados procedentes.

Devidamente intimadas, as apeladas apresentaram contrarrazões (Ids. 14698548, 14698549 e 14698554), pleiteando, em suma, o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso e passo à análise do mérito recursal
.

Trata-se, na origem, de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por
DIEGO ZANETI DA SILVA
, na qual alega ter suportado prejuízos em decorrência do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG, ocorrido em 05/11/2015.

O autor narrou que, desde o ano 2000, exercia a atividade de pescador informal/artesanal na região do Rio Doce e Rio Pequeno, em Linhares/ES. Sustentou que, embora possuísse emprego formal com registro em carteira, mantinha a pesca como forma de complementar sua renda familiar e para consumo próprio.

Alegou que sua renda mensal aproximada com a atividade pesqueira era de R$ 1.000,00 (mil reais), calculada com base na captura de 100 kg de peixes por mês, vendidos a R$ 10,00 (dez reais) o quilo.

Adicionalmente, afirmou ter sofrido prejuízos de R$ 800,00 (oitocentos reais) referentes à criação de galinhas e codornas que mantinha para consumo em um terreno na localidade de Beira Rio, cuja utilização foi inviabilizada por alagamentos decorrentes da construção de uma barragem na região.

Com base nesses fatos, pleiteou a condenação das empresas rés ao pagamento de indenização por danos materiais e lucros cessantes no valor de R$ 120.800,00 (cento e vinte mil e oitocentos reais) e por danos morais em valor não inferior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), totalizando o valor da causa em R$ 170.800,00.

Decorrido o iter procedimental, sobreveio a sentença, a qual julgou improcedentes os pedidos, com fundamento no art. 487, I, do CPC, por ausência de comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito do autor.

Conforme já mencionado, a parte autora recorreu da sentença.

Pois bem.

O apelante argui a nulidade da sentença por
cerceamento de defesa
, sob o fundamento de que o julgamento antecipado da lide o impediu de produzir a prova testemunhal, anteriormente deferida.

Contudo, a preliminar não merece prosperar.

O juiz é o destinatário das provas, cabendo-lhe aferir a necessidade e a pertinência de sua produção para a formação de seu convencimento, nos termos dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil. No caso em apreço, o magistrado sentenciante, de maneira convincente e suficiente, concluiu pela desnecessidade da prova oral, por entender que esta, por si só, não seria capaz de suprir a total ausência de lastro probatório documental.

De fato, a prova testemunhal, embora admissível, teria pouca força para, isoladamente, comprovar o exercício habitual da pesca como meio de subsistência ou complemento de renda, mormente quando confrontada com prova documental em sentido contrário.

Assim, não há qualquer nulidade no julgamento antecipado do mérito quando os elementos constantes dos autos são suficientes para formar a convicção do julgador, o que ocorreu na hipótese.

Rejeito, pois, a preliminar.

No
mérito
, a sentença de improcedência deve ser mantida em sua integralidade.

A controvérsia cinge-se em verificar se o autor, ora apelante, logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, quais sejam, o exercício da atividade de pesca e os prejuízos sofridos em decorrência do desastre ambiental causado pelas apeladas.

Conforme dispõe o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito. Na presente demanda, o apelante não se desincumbiu de tal ônus.

Compulsando os autos, verifica-se que não há
nenhum documento
que comprove que o autor exercia a atividade pesqueira, principalmente na época do desastre de Mariana/MG. Não foram apresentados registros de embarcação, carteira de pescador profissional, recibos de comercialização de pescado ou declaração de alguma associação de pescadores que atestasse sua condição.

Pelo contrário. O que se extrai da análise do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) é que, na época dos fatos, o autor mantinha vínculo formal de emprego com a empresa "PANIFICADORA NOSSA Q PAO LTDA". Tal fato, embora não seja impeditivo, por si só, do exercício concomitante de uma atividade informal, torna a narrativa do autor ainda mais frágil e dependente de um conjunto probatório robusto, o que inexiste nos autos.

Ademais, este Egrégio Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que apenas
relatos orais não são suficientes para comprovar as alegações de exercício de atividade pesqueira, sendo imprescindível a apresentação de documentos mínimos que vinculem o autor à atividade,
o que inclusive fortalece o argumento de inexistência de cerceamento de defesa, haja vista que prova oral seria inócua.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente:

APELAÇÃO CÍVEL. DESASTRE AMBIENTAL. BARRAGEM DE MARIANA/MG. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO. RECURSO DESPROVIDO. 1) Em razão do dano ambiental, subsiste a aplicação da responsabilidade civil objetiva, de maneira que não se debate a culpa da requerida/apelada ou a presença de alguma excludente de responsabilidade, eis que norteada pela teoria do risco integral, nos termos do previsto no art. 225, § 3º, da Constituição Federal, no art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81, e no art. 927, parágrafo único, do Código Civil. 2) Apesar de ser incontestável o dano ambiental e os prejuízos causados aos pescadores e comerciantes que dependiam economicamente do exercício de sua atividade nas áreas afetadas, o ressarcimento pretendido pela apelante demanda escorreita comprovação de que exercia a atividade pesqueira à época do desastre ambiental e que teve a sua subsistência prejudicada por ele, a fim de justificar o recebimento de indenização a ser paga pela responsável pelo evento danoso. 3) O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.374.284/MG, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que a responsabilidade por dano ambiental exige a demonstração concreta do dano e do nexo causal, ainda que presumível o impacto ambiental. 4)
A autora não apresentou provas suficientes para demonstrar o exercício da pesca comercial, tais como registros de embarcação, carteira de pescador profissional, recibos de comercialização ou declaração de associação de pescadores.
Apenas relatos orais foram coligidos, sendo insuficientes para comprovar as alegações
. 5) O depoimento pessoal da autora e a narrativa do informante revelam que sua pesca era predominantemente realizada em lagoas, e não em áreas diretamente impactadas pelo desastre de Mariana, afastando a presunção de prejuízo decorrente do evento. 6) A ausência de elementos probatórios mínimos que confirmem a afetação da atividade econômica da autora impede o reconhecimento do direito à indenização. 7) Apelação cível conhecida e desprovida. (TJES, Ap. Cív. nº 5003559-31.2023.8.08.0047, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 18/12/2024)

Por fim, é público e notório o massivo ajuizamento de ações relacionadas ao desastre de Mariana, o que exige do Poder Judiciário uma análise criteriosa do conjunto probatório de cada caso, a fim de garantir a justa reparação àqueles que efetivamente foram lesados e coibir pretensões aventureiras e de má-fé.

Dessa forma, ausente a comprovação da condição de pescador, não há como estabelecer o nexo de causalidade entre o evento danoso e os supostos prejuízos materiais e morais alegados, sendo a improcedência da ação a medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE provimento
, mantendo na íntegra a r. sentença vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno o apelante ao pagamento de honorários advocatícios recursais, os quais majoro em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ficando a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar